Tribunal: STF
Processo: Rcl 46681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. NÃO CABIMENTO.
1. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
2. No caso dos autos, a reclamação impugna sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Estrela/RS, que fixou ao reclamado pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime fechado. Assim, não foram esgotadas as instâncias ordinárias.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Felipe Fernandes Henicka, fundamentada nos arts. 5º, III, e 102, I, l, da CF; art. 310, caput, do CPP; art. 998, do CPC, e outros, em face de decisão proferida nos autos nº 5002426-93.2020.8.21.0047, em trâmite na 2ª Vara Judicial da Comarca de Estrela/RS, que supostamente teria violado tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, no julgamento do ARE 1.052.700-RG, Rel. Min. Edson Fachin (“É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990. do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal”). Alga também afronta ao HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida.
    1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados.
    2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado.
    3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto.
    4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal.
    5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que [a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado.”
    2. O autor alega que foi sentenciado à pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em razão da prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Afirma que a fixação do regime de pena foi fundamentada sem levar em consideração o caso concreto, primariedade e bons antecedentes, além de ignorar a inconstitucionalidade declarada pelo STF quanto a obrigatoriedade de fixação de regime inicial fechado para condenação por crime hediondo ou equiparado.
    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação.
    4. É o relatório. Decido.
     5. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    6. A presente reclamação é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. O CPC/2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    7. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 30018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 28.690, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcl 27.437, Rel. Min. Luiz Fux.
    8.  No caso dos autos, a reclamação impugna sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Estrela/RS, que fixou ao autor pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime fechado. Foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados. Ademais, a página eletrônica do TJRS informa que foi interposta apelação, pendente de julgamento. De modo que não foram esgotadas as instâncias ordinárias, de modo que a reclamação não pode prosseguir.
    9. O autor pretende utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, o que é não é admitido peloSTF. É pacífico o entendimento no sentido de que “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, pois tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. 
    Publique-se.
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator